Tribunal: TJDFT
Processo: 0743691-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. REGISTRO DE DÍVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DÍVIDA EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por consumidora contra instituição financeira, objetivando a exclusão de registros de débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e indenização por dano moral, sob alegação de que não houve notificação prévia para a inclusão de seu nome no referido sistema e que a dívida estaria quitada. A sentença julgou improcedentes os pedidos. A autora interpôs apelação requerendo a reforma da decisão para determinar a exclusão dos registros e a condenação do banco por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de notificação prévia quanto à inclusão de dados no SCR configura falha na prestação de serviço apta a justificar a exclusão dos registros; (ii) apurar se a inclusão da dívida no SCR, sem notificação prévia, configura abalo à honra objetiva da consumidora e gera direito à indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
3. A inclusão de informações sobre dívidas no SCR decorre de obrigação legal e regulamentar das instituições financeiras, nos termos das normas do Banco Central do Brasil, não se caracterizando como ato ilícito.
4. A ausência de notificação prévia da inclusão de dados verídicos no SCR não constitui, por si só, conduta antijurídica ou falha na prestação do serviço, tampouco compromete a boa-fé objetiva ou o dever de informação.
5. A autora não demonstrou a quitação da dívida ou a existência de qualquer irregularidade nos registros realizados pela instituição financeira, ônus que lhe incumbia.
6. Inexistente conduta ilícita imputável ao Banco, descabe a pretensão indenizatória por danos morais.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V, XXXII; CC, art. 403; CDC, arts. 12 a 14, 43; Resolução CMN no 5.037/2022, arts. 2o e 13.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983282, 0704040-69.2024.8.07.0002, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 26.03.2025, DJe 07.04.2025; TJDFT, Acórdão 1970422, 0700492-39.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 13.02.2025.